Tribunal: TJPA
Processo: 0817566-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817566-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BRITO BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de levantamento e conversão em renda de valores depositados judicialmente em execução fiscal, condicionando a liberação ao trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

2.O agravante sustenta a possibilidade de levantamento antecipado, reiterando fundamentos já examinados na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública pode promover o levantamento ou a conversão em renda de depósito judicial realizado em execução fiscal antes do trânsito em julgado da decisão, especialmente quando inexistente oposição de embargos pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece de forma expressa que, após o trânsito em julgado, o depósito será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, configurando norma especial que rege o microssistema da execução fiscal.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de vedar o levantamento antecipado, em observância à segurança jurídica e à necessidade de evitar irreversibilidade da medida, sobretudo diante da complexidade da restituição por meio de precatório em caso de posterior reforma da decisão.

6.A ausência de oposição de embargos à execução não autoriza a mitigação da regra legal, pois a liberação do depósito está condicionada ao trânsito em julgado, independentemente de provocação da parte executada.

7.O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O levantamento de depósito judicial ou sua conversão em renda, no âmbito da execução fiscal, depende do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A ausência de embargos à execução não afasta a exigência legal de trânsito em julgado para a liberação do numerário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 32, § 2º; CPC/2015, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI 0819447-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, APL/RN 0031194-46.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que indeferiu o pedido de conversão em renda dos valores bloqueados via SISBAJUD nos autos da Execução Fiscal, a decisão agravada esta fundamentada na literalidade da Lei nº 6.830/1980, bem como na jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a conversão em renda de valores depositados ou penhorados em execução fiscal somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a legitimidade da exação id 17874398.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência do STJ mencionada na decisão agravada aplica-se exclusivamente às hipóteses em que houve oposição de embargos à execução fiscal.

Aduz, ainda que, no caso concreto, o executado foi regularmente citado, não apresentou embargos nem qualquer defesa, razão pela qual não seria exigível o trânsito em julgado para autorizar a conversão em renda dos valores bloqueados.

Por fim, a manutenção do bloqueio sem conversão poderia gerar risco de prescrição e prejuízo ao erário.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 22653723.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos já deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A decisão agravada assentou-se na literalidade do art. 32, §2º, da Lei nº 6.830/1980, que estabelece de forma inequívoca que, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública. Trata-se de norma especial que rege o microssistema da execução fiscal, prevalecendo sobre disposições gerais do Código de Processo Civil.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de alvará e conversão em renda de valores depositados judicialmente, decorrentes de arrematação em execução fiscal, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado do feito, nos termos da legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é autorizado à Fazenda Pública realizar o levantamento ou a conversão em renda de valores depositados em juízo, no bojo de execução fiscal, antes do trânsito em julgado da sentença extintiva, notadamente quando não houve oposição de embargos pelo devedor no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art.
32
,
§ 2º
, da Lei nº
6.830
/1980 (Lei de Execuções Fiscais) determina expressamente que a entrega do depósito à Fazenda Pública somente ocorrerá após o trânsito em julgado da decisão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao vedar o levantamento antecipado, visando garantir a segurança jurídica e evitar a irreversibilidade da medida, considerando a complexidade da repetição de indébito via precatórios caso a exação seja posteriormente afastada.

5. A ausência de oposição de embargos à execução, por si só, não autoriza a inobservância do rito legal, visto que nulidades podem ser arguidas a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, no âmbito da execução fiscal, depende do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art.
32
,
§ 2º
, da Lei nº
6.830
/1980, sendo vedada a liberação antecipada”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
6.830
/1980, art.
32
,
§ 2º
;
CPC/2015
, art.
1.026
,
§ 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA,
AI
0819447-37.2024.8.14.0000
, Rel. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, APL/RN
0031194-46.2008.8.14.0301
, Rel. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024
.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026